Tribunal: TJDFT
Processo: 0736953-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736953-54.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: MATEUS CARVALHO GONÇALVES, MOVIMENTO RENOVAÇÃO LIBERAL AGRAVADOS: SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO SINAIT, ROGER ROBERTO DIAS ANDRE DESPACHO MOVIMENTO RENOVAÇÃO LIBERAL e MATEUS CARVALHO GONÇALVES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante repisa os argumentos lançados no recurso especial e defende a necessidade de reforma da decisão combatida. Já o outro recorrente assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Alega, ainda, que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pelo agravado SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO - SINAIT, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A026